Tribunal: STM
Processo: 7000573-23.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1964) E DE VIENA (1991). REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a confissão do Acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado, quanto à materialidade e à autoria do crime. Decisão por maioria.
2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico penal-militar tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela da regularidade das instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com o princípio da insignificância penal.
3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A literalidade das normas dispostas na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo Decreto nº 54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem deduzir qualquer proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como delito penal, ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à Administração Militar.
4. Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e sim que padecia de episódios depressivos.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000573-23.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE:
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA HOSTILIZADA, ABSOLVER O EX-SD, COM FUNDAMENTO NO
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
CELSO LUIZ NAZARETH. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000573-23.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE.
OUTROS
MEIOS
FIDEDÍGNOS
DE
PROVA.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE
NOVA
YORK
(1964)
E
DE
VIENA
(1991).
REJEIÇÃO.
INIMPUTABILIDADE.
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
prova é confiável. A inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não
configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o
presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a
confissão do Acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado,
quanto à materialidade e à autoria do crime. Decisão por maioria.
2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal contida no art. 290 do CPM
são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico penal-militar
tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se
instaura no ambiente castrense é incompatível com o princípio da
insignificância penal.
3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A
literalidade das normas dispostas na Convenção Única sobre Entorpecentes de
Nova York, promulgada pelo Decreto nº 54.216/64, bem como na Convenção
Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de Viena,
promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem deduzir qualquer proibição à
tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como delito penal,
ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à
Administração Militar.
5. Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e
sim que padecia de episódios depressivos.
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencida a relatora, em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA davam
provimento ao Apelo defensivo, para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd
EV R.Y.C.C., com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Relator para Acórdão
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto vencido. Presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Conforme muito bem relatado pela Eminente Ministra Relatora, trata-se de
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, por maioria (3x2), condenou o ex-Soldado do Exército R.Y.C.C
como incurso nas sanções do art. 290, caput, c/c art. 58, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, o direito de recorrer em liberdade e a detração do tempo em
que ficou preso cautelarmente.
Em suas Razões Recursais (Evento 1, Doc. “RAZAPELCRIM2”), a DPU alega
a violação da Cadeia de Custódia, o que resultaria na ausência de prova da materialidade da
conduta e, por consequência, implicaria na atipicidade penal formal; a atipicidade do fato em
face da aplicação do princípio da insignificância; a insuficiência de provas quanto à autoria
delitiva e/ou quanto à turbação ao bem jurídico tutelado penalmente; a inconvencionalidade
do art. 290 do CPM face à Convenção de Viena e à Convenção de Nova York; e a
inimputabilidade do apelante em razão de dependência química.
Em que pesem os judiciosos argumentos suscitados pela defesa, entendo que
não há reparos a fazer na sentença ora impugnada, a qual deve ser mantida em sua
literalidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
VOTO
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA ALEGADA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
Os artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal comum, que podem ser
aplicados subsidiariamente ao processo penal militar, por força do disposto no art. 3º, alínea
“a”, do CPPM, tratam, formalmente, da cadeia de custódia.
Segundo RENATO BRASILEIRO
1, a cadeia de custódia seria “a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história
cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas
capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória”.
A cadeia de custódia abrange todo “o caminho” que deve ser percorrido pelos
vestígios deixados no mundo material, pela infração penal até a sua análise em juízo, e tem
como propósito, principalmente, resguardar o direito à prova lícita, o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório, sendo que, uma interferência indevida no material probante
colhido, durante a persecução penal, pode resultar na sua imprestabilidade.
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao
tratar da aplicabilidade dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal comum, "as
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado
com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável."
(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
23/11/2021, DJe de 1/2/2022; AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).
Nesse sentido, no caso dos autos, verifica-se que nenhum elemento do feito
demonstra que houve a ocorrência de adulterações, supressões, inserções ou manipulações
indevidas na substância entorpecente apreendida, quer seja durante o procedimento de
colheita, quer seja durante o procedimento de conservação da prova, e que sejam capazes de
invalidar sua força probante.
Verifica-se dos autos que, no dia 13/8/2022, foi realizada uma revista pelo 3°
Sgt CALAZANS e pelo SD KILDERY nos armários dos militares que estavam cumprindo
punição administrativa no Comando da 7a Região Militar e Base Administrativa do Curado,
por haver determinação de que não permanecessem com aparelhos de telefone celular (APF
nº 70000901120227070007, Evento 1, Doc. 7).
Enquanto esperava para ser chamado para a revista, o Apelante solicitou ao SD
CAIO que tirasse do seu armário um material pequeno que, se encontrado, resultaria na sua
prisão, tendo o SD CAIO negado o referido pedido. Ocorre que, durante a revista realizada
pelo SD KILDERY, no armário do Apelante, foi encontrado um papelote que aparentava
conter maconha (Evento 1, Doc. 7), sendo o material apreendido (Evento 1, Doc. 2) e
encaminhado para perícia (APF nº 7000090-11.2022.7.07.0007, Evento 1).
Em decorrência desses fatos e após as formalidades legais, o Apelante foi preso
em flagrante delito, sendo que, em 14/8/2022, lhe foi concedida a liberdade provisória (APF,
Evento 5), tendo sido cumprido o Alvará de Soltura na mesma data (APF, Evento 12).
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser ouvido no APF, o Apelante confessou ter trazido maconha para
dentro do Quartel e que comprou a droga no bairro onde morava (APF, Evento 1, Doc.
7. fl. 11), in verbis:
“[...] Durante a revista do meu armário, foi encontrado no chão, um papelote de maconha.
Esse material havia deixado dentro do bolso de minha calça civil e deve ter caído quando
retirei para fora todos os meus pertences. Comprei essa substância no bairro onde moro
(Prazeres) e pretendia usá-lo na segunda-feira após sair da minha punição. [...]”
A suposta substância entorpecente, apreendida em poder do Apelante, foi
encaminhada pelo Primeiro Tenente HERNANY DE CARVALHO PAES DE
ANDRADE NETO, Presidente do APF, à Superintendência da Polícia Federal em
Pernambuco, por meio do Ofício nº 286-SV OF DIA/B ADM CURADO, para ser
submetida a exame pericial. Contudo, não foi lavrado o Termo de Apreensão (APF,
Evento 1, Doc. “OFIC11”).
A despeito de tal equívoco procedimental, esta Corte vem entendendo, de forma
majoritária, que a inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não se configuraria
elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o presente, no qual há um
conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a confissão do Acusado que autorizam a
formação da convicção do magistrado, quanto à materialidade e à autoria do crime, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2066. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICABILIDADE.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA A RESPEITO DA IMPUTABILIDADE
PENAL DO ACUSADO NÃO OBSERVADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. OUTROS MEIOS
FIDEDIGNOS
DE
PROVA.
MERA
IRREGULARIDADE.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I- Com efeito,
o tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do Código Penal Militar (CPM) tutelam a
saúde pública em primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do
próprio agente, assim individualmente considerada. Dessa forma, não há espaço para aduzir
que o tipo em análise viola o princípio da proporcionalidade. II- O art. 290 do CPM, além de
recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com os princípios
basilares das Forças Armadas. Por uma simples razão de política criminal, o legislador
brasileiro, ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006, buscou apenas o desencarceramento, mas
jamais a despenalização da conduta. III- Diante da consolidada jurisprudência do STM, a
penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art.
290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna. IV- O porte e o uso de drogas em área sob a
Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da
Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. V-
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o incidente de
insanidade mental será ordenado pelo juiz na hipótese em que houver dúvida a respeito da
imputabilidade penal do acusado, fato não vislumbrado no caso em comento. VI- Impera
mencionar que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que eventual falha no
acervo documental coligido aos autos como, por exemplo, a ausência do termo de apreensão
da substância entorpecente ou do laudo de constatação preliminar de substância, por si só,
não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, haja vista a possibilidade
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de comprovação da materialidade por outros elementos probatórios existentes nos autos.
VII- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida. VIII- Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000552-47.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
26/10/2023, Data de Publicação: 10/11/2023) (“Grifos nossos”.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL:
AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
TERMO
DE
APREENSÃO.
MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIOS
DA
INOCÊNCIA
E
DA
LESIVIDADE.
OFENSA.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA, DO SERVIÇO E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E
LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
O art. 290 do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988, não
havendo que se falar, tampouco, em sua incompatibilidade com as Convenções de Nova York e
de Viena. Diante do princípio da Especialidade, que permeia esta Justiça Castrense, o acordo
de não persecução penal não é aplicável no âmbito do Processo Penal Militar. A audiência de
julgamento por videoconferência está em consonância com a regulamentação do CNJ, em
observância aos vetores constitucionais da não interrupção da atividade jurisdicional, da
celeridade processual e da duração razoável do processo. Preliminares defensivas rejeitadas.
Decisões unânimes. Autoria e materialidade foram comprovadas. A ausência de indicação
expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a materialidade delitiva. A
não confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade, não
havendo, no caso, qualquer dúvida ou elemento capaz de fragilizar a cadeia de custódia
probatória. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, alegações vazias acerca do
desconhecimento da origem da substância ou de mero esquecimento do entorpecente nos
pertences do militar não afastam o dolo em relação ao delito que ora se apura. Não obstante
tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em
perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das especificidades das
Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância, não havendo que se falar em ofensa aos princípios
da inocência ou da lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como
foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos
pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, além do serviço e dever
militares. O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em local sob administração militar, independentemente do efetivo uso,
caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos
tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte pela não
incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza. Apelação desprovida.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000877-27.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
22/04/2021, Data de Publicação: 19/05/2021) (“Grifos nossos”.)
No mesmo sentido, parece ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF), conforme se depreende dos seguintes Julgados, in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ORDEM
DENEGADA.
I
-
Conforme
entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao
conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso
extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que
não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela
confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante,
que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na
repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica
necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita.
Precedentes. III - Ordem denegada.” (STF - HC 136123, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016)”. (“Grifo Nosso”.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de
constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde
que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes.” (STF - HC 123190, Relator(a):
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015) (“Grifo Nosso”.)
No caso dos presentes autos, o Apelante não nega que o material entorpecente
foi apreendido em sua posse, aduzindo, inclusive, ter comprado a referida droga,
evidenciando, assim, a autoria e o dolo de sua conduta. Ademais, as provas testemunhais e os
laudos técnicos não deixam qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria delitivas.
O 3º Sgt CALAZANS afirmou, em juízo, que o SD KILDERY, atuando como
Cabo de Dia, juntamente com o Sd CAIO, realizaram a revista no armário do Acusado, tendo
o Sd KILDERY lhe entregado um papelote encontrado embaixo do armário do Réu, que teria
caído quando pegou uma calça. Inicialmente, o Acusado negou ser o proprietário da
substância, mas, após ser interrogado na 2ª Seção, o ora Apelante admitiu que a substância
lhe pertencia e que se tratava de maconha, a qual seria usada quando saísse do Quartel.
O Sd EP KILDERY afirmou, em juízo, que: o Sgt CALAZANS iniciou a revista
no alojamento dos punidos, ocasião em que chamou o Acusado, ordenando-lhe para abrir o
armário e retirar os seus pertences. Ao iniciar a revista, encontrou, na parte interna, próximo
aos pertences do Réu, o papelote, sendo o ora Apelante encaminhado ao Oficial de Dia. Aduz
que, incialmente, o ora Apelante negou que a droga lhe pertencesse, mas, horas depois,
confessou para o depoente que era o dono da droga e que se tratava de maconha.
O Sd EP CAIO, também, confirmou as declarações constantes nos depoimentos
anteriores.
Registre-se que o próprio Apelante, em juízo, afirmou que: a maconha era
sua e estava em sua calça civil, tendo possivelmente caído quando a retirou do armário;
inicialmente, negou a propriedade, mas confessou depois para evitar que outros fossem
punidos e que não sofreu qualquer pressão para confessar; que comprou a droga fora
da Organização Militar (OM) e pretendia usá-la quando largasse do expediente e que
fazia uso constante da maconha.
Extrai-se do LAUDO Nº 593/2022 - SETEC/SR/PF/PE da Polícia Federal
(APF, Evento 1, Doc. “LAUDOPERIC13”) que o Perito Criminal DIOGO CUNHA
recebeu do Primeiro Tenente HERNANY DE CARVALHO PAES DE ANDRADE
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NETO, Presidente do APF, por meio do Ofício nº 286-SV OF DIA/B ADM CURADO,
“1,3 gramas de massa bruta de material vegetal acondicionado em embalagem plástica
transparente (Figura 01)”, ou seja, o Perito Criminal atesta que recebeu o material
entorpecente encaminhado pelo Ofício da autoridade de Polícia Judiciária Militar, in verbis:
“[...] Em 13 de agosto de 2022, no SETOR TECNICO-CIENTIFICO da Superintendência
Regional da Policia Federal no Estado de Pernambuco, designado pelo Chefe do Setor,
Perito Criminal Federal RHASSANNO CARACCIOLLO PATRIOTA, o Perito Criminal
Federal DIOGO CUNHA elaborou o presente Laudo pericial, a fim de atender a solicitação
do 1° Tenente HERNANY DE CARVALHO PAES DE ANDRADE NETO, contida no Oficio
n° 286 - SV OF DIA/B Adm Curado, de 13/08/2022, registrado no Sistema de Criminalística
sob o n° 782/2022-SETEC/SR/PF/PE, em 13/08/2022, descrevendo com verdade e com todas
as circunstancias tudo quanto possa interessar a Justiça e atendendo ao solicitado.
Conforme preceitua a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, art. 50, parágrafo 1°, o
signatário procedeu exames preliminares na substância abaixo descrita.
Material questionado: 1,3 gramas de massa bruta de material vegetal acondicionado em
embalagem plastica transparente (Figura 01). [...]” (“Grifo nosso”.)
O referido Laudo Pericial Preliminar atestou tratar-se de 1,3 gramas de
maconha, sendo positivo para a presença de Tetraidrocanabinol (THC), substância de uso
proscrito no Brasil, sendo que, para a realização do exame, foram consumidos 0,1 gramas do
material e que os 1,2 gramas de massa bruta restantes foram reservados para a elaboração do
Laudo Pericial Definitivo, com o referido material acondicionado em saco plástico
fechado com lacre especial de nº 0011876.
No Laudo Pericial Definitivo, LAUDO nº 646/2022- SETEC/SR/PF/PE, o
Perito Criminal RICARDO SALDANHA HONORATO, atesta que o material sujeito à exame
foi recebido por ele “acondicionado em envelope de segurança característico da Polícia
Federal de nº 0011876, devidamente lacrado e identificado”, ou seja, o material recebido
para exame encontrava-se acondicionado em envelope com o mesmo lacre de nº 0011876
descrito no Laudo Pericial Preliminar.
Consta do Laudo Pericial Definitivo que o material vegetal submetido a exame,
de coloração marrom/esverdeada, constituído de partes de folhas, ramos, órgãos florais e
frutos, possuía massa líquida de 1,07 g (um grama e sete centigramas), sendo que, das
análises realizadas, resultaram POSITIVAS para a espécie Cannabis sativa L. (maconha), em
face das suas características e da identificação do Tetraidrocanabinol e outros canabinoides
em sua composição.
Apesar de existir uma mínima diferença de CENTIGRAMAS no material
periciado, 1,2 gramas de massa bruta restantes no Laudo Pericial Preliminar e 1,07 gramas no
Laudo Pericial Definitivo, restou inviolável o lacre do envelope no qual se acondicionou a
substância encaminhada para a elaboração do laudo definitivo, ou seja, nº 0011876, não
havendo, assim, violação do material periciado.
Ademais, o Perito Criminal RICARDO SALDANHA HONORATO, que
elaborou o Laudo Pericial Definitivo, atestou, de forma categórica, que lhe foi apresentado
para exame o material “acondicionado em envelope de segurança característico da
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Polícia Federal de nº 0011876, devidamente lacrado e identificado”, o que comprova que
não ocorreu qualquer violação no material submetido à perícia.
Dessa forma, a mera divergência de CENTIGRAMAS no lançamento da
quantidade de maconha nos 2 (dois) Laudos não se mostra hábil para caracterizar a quebra na
cadeia de custódia, ainda mais quando resta patente que o material recebido pelo Perito, que
elaborou o Laudo Pericial Definitivo, continha o mesmo número de lacre aposto pelo Perito
que elaborou o Laudo Pericial Preliminar. Cabe ressaltar que o aludido material foi recebido,
conforme relatado no laudo, “devidamente lacrado e identificado”, não ocorrendo qualquer
violação.
Nesse sentido, destaco que este Tribunal já decidiu que “a pequena
divergência da quantidade de entorpecente descrito no Laudo Pericial Preliminar e no
Laudo Definitivo não prejudica de per si a comprovação da materialidade delitiva,
quando os demais elementos probatórios carreados aos autos demonstram que não
ocorreu a quebra na cadeia de custódia da prova”. Nesse sentido, destaco os seguintes
julgados:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART.
290
DO
CPM.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PRELIMINAR E O DEFINITIVO. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. STATUS CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO À
CRIMINALIZAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO NÃO
PROVIDO. MAIORIA. Embora a arguição de inconstitucionalidade seja matéria de ordem
pública a demandar exame preliminar, nos termos do art. 79-A do RISTM, o art. 290 do CPM
é norma anterior à Constituição Federal de 1988, razão pela qual o exame de sua
compatibilidade com a Carta Magna coloca-se no plano da recepção ou não da norma
infraconstitucional. Preliminar de inconstitucionalidade não conhecida. Unanimidade. Mérito.
A pequena divergência da quantidade de entorpecente descrito no Laudo Pericial Preliminar
e no Laudo Definitivo não prejudica de per si a comprovação da materialidade delitiva,
quando os demais elementos probatórios carreados aos autos demonstram que não ocorreu
a quebra na cadeia de custódia da prova. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal em comento. Embora
incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, as Convenções de Nova York e de Viena não
detêm envergadura constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
não impondo qualquer vedação à criminalização da posse de droga para uso próprio. Negado
provimento ao Apelo. Maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000170-
97.2015.7.11.0211. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
Data de Julgamento: 26/10/2016, Data de Publicação: 06/12/2016) (“Grifos nossos”.)
APELAÇÃO. MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. MATERIALIDADE
DO DELITO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. O militar
que guarda dentro do armário, no bolso da calça, em OM, substância entorpecente, pratica o
delito tipificado no art. 290 do CPM. Pequenas divergências de quantidade existentes entre o
exame preliminar e o Laudo definitivo não são suficientes para comprometer a
materialidade do delito. A simples guarda da substância entorpecente dentro da OM já é
condição necessária e suficiente para a tipificação do delito, o que torna a quantidade de
material apreendido irrelevante para caracterização do crime. Recurso provido. Decisão
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000072-78.2016.7.11.0211. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 27/06/2017, Data de
Publicação: 04/08/2017) (“Grifo nosso”.)
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu nos autos do
HC 70231, de Relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, que “a suposta divergência
quanto à quantidade de entorpecente apreendida não caracteriza a atipicidade penal”.
Dessa forma, a materialidade e a autoria do Apelante restaram comprovadas
pelo robusto conjunto probatório constante dos autos do APF, quais sejam, a confissão do
acusado, os Laudos Periciais e depoimentos das testemunhas, inexistindo, ainda, qualquer
prova de que tenha havido quebra na cadeia de custódia da droga apreendida.
DA ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
Aduz a defesa, em suas razões, que, “ao observar o histórico do acusado na
Caserna, claramente, percebe-se que ele já enfrentava problemas com depressão e
dependência química que prejudicaram a sua capacidade de discernimento” e que esse
“quadro de dependência química do apelante retirou-lhe a capacidade de se determinar de
acordo com o entendimento da ilicitude do fato.” E que “tal constatação, por consequência,
só leva a um veredito: a absolvição do Acusado com base no artigo 48 do Código Penal
Militar.”
Registre-se, inicialmente, que não foi requerido pela Defesa, em nenhum
momento, a instauração do Incidente de Insanidade Mental, que poderia ter sido requerido ao
juízo caso houvesse dúvidas a respeito da imputabilidade penal do acusado, fato que aparenta
não ter sido vislumbrado pela Defesa no curso do processo e poderia, se fosse o caso, atestar
a alegada “dependência química” do Apelante.
De fato, o que resta evidenciado nos autos é que o Apelante apresentava um
quadro de depressão, sendo diagnosticado com CID 10 F32 – episódios depressivos (APM,
Evento 56, Doc. 2), o que culminou, inclusive, com a anulação de sua incorporação em
29/12/2022, a contar de 1/3/2022, nos termos do contido no art. 139 do Decreto nº 57.654/66,
por possuir doença preexistente à incorporação e, apesar de ter conhecimento de seu estado
de saúde, omitiu essa situação na seleção para ser incorporado ao Exército Brasileiro
(APM, Evento 60, Doc. 2 - fl.9 pdf; Evento 91), in verbis:
Art. 139. A anulação da incorporação ocorrerá, em qualquer época, nos casos em que tenham
sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionadas com a seleção.
§ 1º Caberá à autoridade competente, Comandantes de Organizações Militares, RM, DN ou
ZAé, mandar apurar, por sindicância ou IPM, se a irregularidade preexistia ou não, à data da
incorporação, e a quem cabe a responsabilidade correspondente.
§ 2° Se ficar apurado que a causa ou irregularidade preexistia à data da incorporação, esta
será anulada e nenhum amparo do Estado caberá ao incorporado. Além disso:
Portanto, não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente
químico, e sim que padecia de episódios depressivos.
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A questão que se afigura, então, é saber se: ao tempo do crime, ocorrido em
13/8/2022, quando ostentava a condição de militar, o Apelante tinha plena consciência da
ilicitude do fato e plenas condições de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento?
E a resposta a essa pergunta é afirmativa.
Conforme se infere do interrogatório, o Apelante declarou que a maconha
era sua e estava em sua calça civil; que, inicialmente, negou a propriedade, mas confessou
depois para evitar que outros fossem punidos e que não sofreu qualquer pressão para
confessar; que comprou a droga fora da OM; e que possuía noção de que consumir,
guardar ou transportar a droga em local sujeito à administração militar era crime, in
verbis:
“[...] (a) a maconha era sua e estava em sua calça civil, tendo possivelmente caído quando a
retirou do armário; (b) inicialmente, negou a propriedade, mas confessou depois para evitar
que outros fossem punidos; (c) não sofreu qualquer pressão para confessar; (d) comprou a
droga fora da OM e pretendia usá-la quando largasse do expediente; (e) fazia uso constante
da maconha; (f) sua mãe faleceu em abril de 2021; (g) incorporou em março de 2022; (h)
passou a usar maconha em meados de novembro de 2021; (i) antes de sua mãe falecer não
fazia uso do entorpecente; (j) não se recorda de ter respondido o questionário de alistamento;
(k) os problemas psíquicos agravaram-se após perder sua mãe e que deixou de ter interesse de
servir na OM, quando então buscou atendimento médico na própria Base Administrativa, pois
estava com depressão e ansiedade; (l) possuía noção de que consumir, guardar ou transportar
a droga em local sujeito à administração militar era crime; (m) a revista foi realizada pelo 3°
Sgt Calazans, Sd EP Caio e Sd EP Kildery; (n) por ocasião da revista, encontrava-se punido
por fazer uso do aparelho celular em momento indevido; (o) levou apenas o papelote
encontrado; (p) recebia atendimento médico anteriormente à sua prisão em flagrante; (q)
após o fato que originou a ação penal, entrou de licença médica em decorrência das
adversidades mentais e parou de usar drogas. [...]”
Resta evidenciado, portanto, que o Apelante comprou a maconha,
guardava o material entorpecente no interior do Quartel e possuía plena consciência de
que consumir, guardar ou transportar a droga em local sujeito à Administração Militar
era crime, tendo, inclusive, conscientemente, confessado o delito para evitar que outros
militares fossem punidos em seu lugar, sendo, assim, plenamente capaz de entender o
caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Ademais, conforme restou consignado na sentença, o Apelante estava lúcido e
orientado quando da apreensão da substância, a ponto de pedir ao Sd CAIO para ir ao
alojamento retirar um "material pequeno" do armário, sob pena de ser preso.” (APF -
Evento 1, Doc. 7 - fls.3/4 pdf), in verbis:
Sd EV R.Y.C.C. (Apelante)
"[...] Num determinado momento, entrei no alojamento sem autorização para pegar a calça
com o celular. Entreguei o celular ao Sgt CALAZANS e retornei junto com o Sd CAIO para a
porta do alojamento. Pedi ao Sd CAIO para deixar tirar o entorpecente do meu armário,
porém o mesmo não autorizou e me perguntou o que seria. Não disse a ele o que era, só que
precisava tirar e jogar fora. Durante a revista do meu armário, foi encontrado no chão, um
papelote de maconha. Esse material havia deixado dentro do bolso de minha calça civil e deve
ter caído quando retirei para fora todos os meus pertences. Comprei essa substância no bairro
onde mora (Prazeres) e pretendia usá-lo na segunda-feira após sair da minha punição [...]".
(“Grifo nosso”.)
Sd EP CAIO HENRIQUE DOS SANTOS
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] o Acusado pediu autorização para ir ao alojamento retirar um material pequeno de
dentro de seu armário, pois senão poderia ser preso, o que foi negado pelo depoente [...]".
(“Grifo nosso”.)
Ainda, os relatos das testemunhas também autorizam concluir que o Apelante possuía plena
capacidade de autodeterminação e que tinha plena capacidade de compreender o caráter
ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, in verbis:
3º Sgt ROBSON CALAZANS DO NASCIMENTO:
"[...] (a) durante o procedimento de revista, o Acusado informou que estava na posse de um
telefone celular; (b) o Sd Kildery, que estava como Cabo de Dia, e o Sd Caio iniciaram a
revista no armário do Acusado; (c) o Sd Kildery entregou-lhe um papelote que havia sido
encontrada embaixo do armário do Acusado após ter caído no momento em que pegou uma
calça no armário; (d) inicialmente, o Acusado negou ser o proprietário da substância; (e)
antes de receber o serviço, foi realizada uma faxina no alojamento em que os punidos se
encontravam, não tendo sido constatada, em momento anterior à revista, a existência daquele
material; (f) o 4º BPE foi acionado para realizar a revista no restante dos armários e recolheu
o material para realizar a perícia; (g) após ser interrogado pela 2ª Seção, o Acusado admitiu
que a substância era dele e que se tratava de maconha, sendo que iria usá-la quando saísse
do quartel; e (h) é comum, durante a formação, os Soldados receberem instrução acerca da
proibição de droga em área sob administração militar [...]". (“Grifo nosso”.)
Sd EP KILDERY DA SILVA BRITTO:
"[...] (a) o Sgt Calazans iniciou a revista no alojamento dos punidos; (b) no momento das
averiguações, enquanto realizava a revista no armário de um outro punido, o soldado
R.Y.C.C. se apresentou portando um celular; (c) chamou o Acusado para revistar o seu
armário; (d) no alojamento havia sido realizada uma faxina anteriormente à revista; (e) antes
de averiguar a parte interior do armário, o qual se encontrava afastado dos outros, não
encontrou nada em cima, embaixo ou próximo ao armário; (f) ordenou que o Acusado abrisse
o armário e retirasse os seus pertences; (g) ao iniciar a revista, encontrou na parte interna,
próximo aos pertences do Acusado, o papelote no chão, embaixo do armário; (h) o papelote
estava envolto em um saco plástico.; (i) entregou o material ao Sgt Calazans, que o
encaminhou ao Oficial de Dia; (j) inicialmente, o Acusado negou que o papelote fosse dele,
mas, algumas horas após a revista, confessou para o depoente que era o dono da droga e
que se tratava de maconha; (k) conduziu o Acusado para a Seção de Inteligência; e (l) a
informação sobre a proibição de drogas em ambiente militar faz parte da instrução básica dos
soldados [...]". (“Grifo nosso”.)
Sd EP CAIO HENRIQUE DOS SANTOS
"[...] (a) recebeu instrução básica sobre a proibição de portar droga no quartel; (b) no
momento da revista, ao adentrar ao alojamento, verificou que o Sd kildery realizava a revista
no armário de um dos punidos e ouviu o barulho de um dos armários sendo aberto; (c)
presenciou o Acusado com uma calça em mãos e indagou-o sobre o que teria nela, tendo o
Acusado respondido que havia um celular no bolso da mesma; (d) conduziu o Acusado até o
Sgt Calazans para que o celular fosse entregue; (e) o Acusado pediu autorização para ir ao
alojamento retirar um material pequeno de dentro de seu armário, pois senão poderia ser
preso, o que foi negado pelo depoente; (f) o Sd Kildery iniciou a revista no armário do
Acusado e encontrou o papelote abaixo do armário; e (g) de início, o Acusado negou ser o
dono da substância, mas soube que, posteriormente, teria confessado a propriedade e que se
tratava de maconha [...]". (“Grifo nosso”.)
Desta forma, resta evidenciado, nos autos, que o Apelante, de forma livre e
consciente, adentrou ao Quartel com a substância entorpecente e a guardou em sua calça no
interior do armário, tendo plena consciência da ilicitude do fato e capacidade de portar-se de
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acordo com esse entendimento, restando evidenciada a sua culpabilidade.
DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME
PREVISTO NO ART. 290 DO CPM.
Aduz o Apelante, em síntese, que: a incidência da sanção penal só pode ocorrer
naqueles fatos que configurem relevante ofensa ao bem tutelado; a partir da leitura do artigo
290, caput, do CPM se extrai que o bem jurídico tutelado é a saúde pública; e não há porque
condenar o Apelante, tendo em vista a perfeita adequação do Princípio da Insignificância, em
decorrência, ainda, da pequena massa de maconha encontrada e que a conduta praticada pelo
acusado não está revestida de periculosidade social.
Afirma a Defesa que, em razão da pequena quantidade de entorpecente
encontrada e ponderadas as circunstâncias do caso em concreto, deveria o fato ser
considerado um indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a
insignificância e a subsidiariedade do direito penal, resultando em uma sentença absolutória.
A norma penal contida no art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela da
incolumidade pública e da saúde, mas também a tutela da disciplina e da hierarquia militares,
que restaram ofendidas com a conduta do agente.
As condutas de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar
ou realizar qualquer dos núcleos verbais previstos no tipo incriminador do art. 290 do COM
caracterizam situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares,
com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma
objetiva e irremediável a hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais e
estruturantes das Forças Armadas, nos termos do contido no art. 142 da Constituição da
República.
O Plenário do STF já firmou precedentes referentes aos militares incursos no
delito do art. 290 do CPM, entendendo que os bens jurídicos resguardados pela norma penal
referida são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico penal-militar
tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela da
regularidade das instituições militares, in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC.
NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de
embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no
art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n°
11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3.
Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com
aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do
CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de
substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art.
40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM,
é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art.
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

290, CPM. 8. Habeas corpus denegado. (STF - HC 94685, Relator(a): ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2010, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011
EMENT VOL-02501-01 PP-00125) (“Grifos Nossos”)
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM
JURÍDICO. PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC
104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª
Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009)
2. O Plenário desta Corte firmou precedentes referentes aos militares incursos no delito do
art. 290 do CPM, entendendo ausentes as condições necessárias à aplicação do princípio da
insignificância, porquanto os bens jurídicos resguardados pela norma penal referida são a
hierarquia e disciplina militar. Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto,
Segunda Turma, Julgamento em 7/6/2011). 3. In casu, os pacientes foram presos portando um
papelote de cocaína nas dependências do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade
sujeita à Administração Militar. 4. É que, in casu, “na ocasião da revista, o Tenente [...] veio
a encontrar, dentro da carteira do Soldado [...], um papelote de plástico branco, com um pó
branco dentro, sobre o qual o ora denunciado veio a confessar tratar-se de uma buchinha de
cocaína, entorpecente que tinha adquirido o 2º denunciado Soldado [...]”. 4. Ordem
denegada. (HC 107689, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 06-03-2012 PUBLIC 07-03-2012 RSJADV
abr., 2012, p. 49-53) (“Grifo Nosso”)
Assim, como aduzido pelo Ministro AYRES BRITTO, o uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam, não só por afetar a saúde do próprio
militar, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação, na eficiência dos seus misteres e
no próprio conceito social das Forças Armadas, razão pela qual a hierarquia e a disciplina
militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas
2.
Logo, a tese da insignificância não encontra guarida na jurisprudência deste
Tribunal, tendo em vista que a presença de militares em atividade com a posse de drogas não
se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290.
ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO
DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. O Superior Tribunal
Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de Viena, apesar da
qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do CPM, tendo em
vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico o entendimento de que
esse dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal. É inaplicável o
Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados dentro das Organizações Militares. A Corte Militar tem posicionamento firme
quanto à inaplicabilidade da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. A ausência do termo de
apreensão da substância entorpecente, por si só, não resulta a impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva ante a existência de outros elementos de prova
produzidos. Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar, Apelação nº
7000449-11.2021.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Teixeira Rocha, julgada
em 16/09/2021 e publicada em 06/10/2021). (“Grifo Nosso”)
A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a perspectiva de
política criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em
relação ao porte e ao uso de drogas, quando tais condutas ocorram em lugar sujeito à
Administração Militar.
Por essa razão, não haverá crime militar se a conduta ilícita não ocorrer em
lugar sujeito à Administração Militar, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º, conforme
preleciona JORGE CESAR DE ASSIS
3.
Não é razoável que o Estado-Juiz, especialmente esta Corte Castrense,
contemporize condutas tal qual a perpetrada pelo Apelante, sob pena de menoscabo à
salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas respectivas
organizações, mas também da própria sociedade civil.
Daí a razão pela qual é firme a jurisprudência deste Tribunal em rechaçar a
aplicação do Princípio da Insignificância, quando da alegação da pouca quantidade da droga
apreendida com os militares, por ocasião de prisões em flagrante dentro de Quartéis. Posição
também ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ,
Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010.
Publicado no DJe de10/2/2011). (“Grifo Nosso”)
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua
vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE 1337898
AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022) (“Grifo Nosso”)
No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em
3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Assim, entendo que a reprimenda fixada pela sentença condenatória ao
Apelante mostra-se adequada à tutela dos bens e interesses salvaguardados pela norma penal
inserta no art. 290 do CPM, não sendo aplicado ao caso o princípio da insignificância.
DA ALEGAÇÃO DE INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FACE À
CONVENÇÃO DE VIENA E À CONVENÇÃO DE NOVA YORK
A Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo
Decreto nº 54.216/64, bem como a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não vedaram a
criminalização da posse de drogas para uso próprio.
Registre-se que a Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York
estabelece, expressamente, como obrigação geral, que as Partes adotem todas as medidas
legislativas e administrativas que possam ser necessárias à limitação exclusiva a fins médicos
e científicos, do uso e posse de entorpecentes, e que a posse de entorpecentes só poderá ser
permitida mediante autorização legal. Referida Convenção dispõe, ainda, expressamente, que
cada uma das Partes se obriga a adotar as medidas necessárias a fim de que a posse, oferta em
geral, distribuição, compra, venda, entrega a qualquer título, transporte, importação e
exportação de entorpecentes sejam considerados como delituosos, bem como que a posse ou
o uso de “Canabis” (Lista IV) poderá ser proibido a critério das Partes, in verbis:
ARTIGO 2
Substâncias sujeitas à fiscalização
[...]
5. Os entorpecentes da Lista IV serão também incluídos na Lista I e estarão sujeitos a tôdas as
medidas de fiscalização aplicáveis aos entorpecentes que figuram nesta última Lista, e mais as
seguintes:
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) as Partes adotarão tôdas as medidas especiais de fiscalização que julguem necessárias em
vista das propriedades particularmente perigosas dos entorpecentes visados; e
b) as Partes proibirão a produção, fabricação, exportação e importação, comércio, posse ou
uso de tais entorpecentes, se, no seu conceito pelas condições existentes em seu país este é o
meio mais eficaz de proteger a saúde e bem-estar público. Êsse dispositivo não se aplicará as
quantidades necessárias para pesquisa médica e científica apenas, incluídas as experiências
clínicas com tais entorpecentes feitas sob ou sujeitas às supervisão e fiscalização das ditas
Partes.
[...]
ARTIGO 4
Obrigações Gerais
As Partes adotarão tôdas as medidas legislativas e administrativas que possam ser
necessárias:
a) à entrada em vigor e ao cumprimento das disposições da presente convenção em seus
respectivos territórios;
b) à cooperação com os demais Estados na execução das disposições da presente Convenção;
c) à limitação exclusiva à fins médicos e científicos, da produção, fabricação, exportação,
importação, distribuição, comércio uso e posse de entorpecentes, dentro dos dispositivos da
presente Convenção.
[...]
ARTIGO 33
Posse de entorpecentes
As Partes só permitirão a posse de entorpecentes mediante autorização legal.
[...]
ARTIGO 36
Disposições Penais
1. Com ressalva das limitações de natureza constitucional, cada uma das Partes se obriga a
adotar as medidas necessárias a fim de que o cultivo, a produção, fabricação, extração,
preparação, posse, ofertas em geral, ofertas de venda, distribuição, compra, venda, entrega a
qualquer título, corretagem, despacho, despacho em trânsito, transporte, importação e
exportação de entorpecentes, feitos em desacordo com a presente Convenção ou de quaisquer
outros atos que, em sua opinião, contrários à mesma, sejam considerados como delituosos, se
cometidos intencionalmente, e que as infrações graves sejam castigadas de forma adequada,
especialmente com pena prisão ou outras de privação da liberdade
[...]
Na Lista IV
Canabis e sua resina; Cetobemidona;
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de Viena, a questão foi expressamente deixada a critério das Partes, cabendo ao
Poder Legislativo decidir sobre a criminalização ou não da posse de droga para consumo
pessoal, in verbis:
ARTIGO 3
Delitos e Sanções
1 - Cada uma das Partes adotará as medidas necessárias para caracterizar como delitos
penais em seu direito interno, quando cometidos internacionalmente:
[...]
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento
jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de
acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição ou o cultivo
intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o
disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na
Convenção de 1971.
Logo, a literalidade das normas dispostas nas aludidas Convenções não permite
deduzir qualquer proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como
delito penal, ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à
Administração Militar.
Outrossim, as referidas Convenções de Nova York e de Viena foram
incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro como normas supralegais, de acordo com o
contido no art. 5º, § 2º, da Constituição da República, não possuindo o status de norma
constitucional, devendo observância, portanto, ao princípio da especialidade da norma penal
militar e ao direito interno em vigor.
Ademais, a jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do
CPM foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e que,
apesar de vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção Única sobre
Entorpecentes de Nova York e a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas de Viena não se aplicam nos casos de posse ou uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA ONU.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há que se cogitar a existência de
dúvida razoável diante de depoimentos comprometedores das testemunhas de acusação e da
presença do material ilícito encontrado na cela. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente em poder dos acusados, frise-se, no ambiente Castrense, não é
prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de
defesa da Pátria e o consequente rigor de retidão, no qual estão inseridos os membros das
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988. A aplicação
do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito
capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de substância proscrita ou quantidade
específica de entorpecente para poder caracterizar o crime. Portar drogas é crime militar
impróprio e de mera conduta, previsto no CPM, razão pela qual basta, para a sua
configuração no seio da caserna, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de entorpecente em área sob
Administração Castrense não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
basilares das Forças Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto, uma vez preenchida as
elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. O art.
290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal de 1988, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, sobretudo, com os princípios
basilares das Forças Armadas, da Hierarquia e da Disciplina. O conjunto probatório é
robusto e comprova, claramente, a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum
elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao Apelante ou quanto à
credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada. Não há dúvidas de que
houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no
interior da OM, visto que, ao levar drogas para dentro do quartel em que servia, ele já
incorreu no referido delito. Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão
devidamente comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000398-29.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação:
27/12/2023) (“Grifo nosso”.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
ART.
44
DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
PENA
ALTERNATIVA.
INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. O dispositivo contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela ordem
constitucional vigente e é compatível com as Convenções de Nova York e de Viena, que não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado que
fica ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as questões relacionadas aos
usuários de entorpecente. Preliminar de inconstitucionalidade/inconvencionalidade
rejeitada por unanimidade. 2. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado
com os princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à
apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência
ao princípio do tantum devolutum quantum apellattum, o qual também limita o conhecimento
e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. 3. É de compreensão
que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade livre e consciente de
colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. 4. O
crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar. 5. A presença de militares em atividade sob
o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas. 6. A posse de qualquer quantidade de
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina,
colocando em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. 7. No
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgado em análise é inviável a absolvição por invocação do princípio da proporcionalidade.
A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a interpretação do
Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, também assentou não ser desproporcional a
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. 8. No âmbito do Direito
Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos. O Princípio da Especialidade impede a substituição da pena pela
multa ou pela pena alternativa de prestação pecuniária ou prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma do art. 44 e parágrafos do Código Penal, porque
o art. 290 do Código Penal Militar é regramento específico no âmbito da caserna, e, mesmo
que a legislação comum seja mais benéfica ao Acusado por estipular sanção mais branda, não
tutela os bens jurídicos compreendidos na esfera da legislação penal militar. Outrossim, as
regras penais comuns só têm aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar quando esta for
omissa, o que não se verifica in casu. 9. A Sentença recorrida não violou nenhum dispositivo
constitucional, estando em perfeita consonância com os princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil e os direitos e garantias fundamentais do Acusado. 10. Os autos
delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo
nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida
conduta diversa. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000352-74.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: 19/12/2022) (“Grifo
nosso”.)
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS COLEGAS DE FARDA. ALEGAÇÃO DE USO COLETIVO.
NÃO COMPROVAÇÃO. TRÁFICO E USO DE COCAÍNA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. A
materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas, revelando as práticas
delituosas tipificadas no art. 290 do CPM, em face do fornecimento gratuito de considerável
quantidade de cocaína, pelo primeiro Apelante, aos seus colegas de farda, no interior do
quartel, e na posse e no uso da droga pelos corréus. A relevante quantidade da substância
encontrada e periciada, aliada ao consumo pelo primeiro Apelante, que forneceu também
para uso dos demais companheiros, bem como o alto poder nocivo da espécie da droga
(cocaína), reclamam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. Consideradas as
peculiaridades dos fatos ora julgados, é possível a redução da pena na proporção mínima de
1/5 (um quinto) mesmo diante da pluralidade de circunstâncias atenuantes. Não existe
inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal mais severa atribuída às
condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da necessidade de se resguardarem
os princípios basilares e os valores nos quais se sustentam o militarismo, para assegurar o
cumprimento da missão constitucional atribuída às Forças Armadas. As convenções de
Nova Iorque e de Viena, apesar de possuírem status de normas supralegais, são ineficazes
para afastar a incidência do art. 290 do CPM às condutas praticadas em locais sujeitos à
administração militar, tendo em vista a recepção desse dispositivo pela Constituição Federal.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. A Lei nº
13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares, contudo não
derrogou os dispositivos previstos no Código Penal Militar, os quais prevalecem em razão da
sua especialidade. Apelações desprovidas. Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000776-53.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 25/08/2022, Data de Publicação:
23/09/2022) (“Grifo nosso”.)
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o dolo do Apelante restou devidamente comprovado, haja vista
que, deliberada e conscientemente, portava substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar.
Assim, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer
excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Soldado EV
R.Y.C.C.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela DPU, para manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360680v7 e do código CRC 3303bd84.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/5/2024, às 15:53:10
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd – Salvador: Ed. JusPodium, 2019. p.
625,626.
2. HC 107688, Relator: AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239
DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011; HC 96526, Relator AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em
26/10/2010, DJe-041 DIVULG 01-03-2011 PUBLIC 02-03-2011 EMENT VOL-02474-01 PP-00112; HC 103684,
Relator: AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-2011
EMENT VOL-02502-01 PP-00105.
3. Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência em tempo de
guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
7000573-23.2023.7.00.0000
40001360680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)